Tribunal: TJES
Processo: 5012474-17.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012474-17.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JRP COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. MULTA FISCAL ISOLADA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. VEDAÇÃO AO CONFISCO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação que interpôs em face de sentença proferida em ação anulatória de débitos ajuizada contra ele por JRP Comércio de Materiais Elétricos EIRELI, sob alegação de omissão quanto ao Tema 487 da Repercussão Geral e à natureza isolada das penalidades aplicadas, formalmente desvinculadas da cobrança de imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao manter a limitação da multa fiscal isolada decorrente de descumprimento de obrigação acessória ao patamar de 100% do valor do tributo, com fundamento na vedação ao confisco; (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta a questão constitucional relativa à limitação da multa fiscal isolada ao patamar de 100% do valor do tributo, em observância à vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal.

A jurisprudência aplica a vedação ao confisco às diversas espécies de multas tributárias, inclusive às decorrentes do descumprimento de obrigação acessória.

A multa decorrente de obrigação acessória revela desproporcionalidade incompatível com a Constituição quando, no caso concreto, supera 3.200% do tributo devido.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento por embargos de declaração somente se admite quando o acórdão embargado contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

O art. 1.025 do Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão, para fins de prequestionamento, os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A vedação ao confisco aplica-se às multas fiscais isoladas decorrentes do descumprimento de obrigação acessória quando a penalidade se revela desproporcional em relação ao tributo devido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 150, IV; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 487 da Repercussão Geral; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5012474-17.2022.8.08.0011.

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: JRP COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

N
as razões
do recurso
(
id 17996324
) alegou o embargante, em síntese, que: 1) há omissão no acórdão; 2) “o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Tema 487 da Repercussão Geral, em que definiu as balizas constitucionais para a aplicação de multas isoladas”; e 3) “a quase totalidade das penalidades aplicadas possui natureza de multa isolada, sendo formalmente desvinculada da cobrança de qualquer imposto”.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi m mencionado que “A questão em discussão consiste em definir se é constitucional a limitação da multa fiscal isolada, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, ao patamar de 100% do valor do tributo, em observância à vedação ao confisco prevista no art. 150, IV, da Constituição Federal”,
restando esclarecido que “A jurisprudência firmou entendimento de que a vedação ao confisco se aplica às diversas espécies multas tributárias. 5. Ainda que a multa decorra do descumprimento de obrigação acessória, sua desproporcionalidade - como no caso concreto, em que supera 3.200% do tributo devido - configura excesso incompatível com a Constituição”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o relator.